Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA COMISSÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. ADJUDICAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR.
1. Dispõe o art. 322, § 1o, do CPC, que o pedido deve ser certo, compreendendo-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência. O inadimplemento sujeita o devedor aos encargos da mora em que incorreu, impondo-se a incidência da correção monetária ao débito exequendo.
2. A medida protetiva que afasta o proprietário do exercício da posse direta sobre o imóvel hipotecado não lhe retira os atributos dominiais.
3. A permanência da credora no local de moradia ocupando a integralidade do imóvel não induz ao assentimento da adjudicação ao arrepio das etapas processuais e à avaliação do imóvel.
4. O ordenamento civil veda expressamente a previsão contratual de cláusula comissória, caso se estabeleça que o credor de direitos reais de garantia fique com o bem para si, na hipótese da dívida não seja paga no vencimento pelo devedor (art. 1428 do Código Civil).
5. De acordo com o art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente e este não pode ser obrigado a adjudicar o bem forçadamente, podendo o devedor dar a coisa em pagamento da dívida caso haja consentimento do credor, em dação em pagamento (art. 1.428 Parágrafo único do Código Civil).
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.